Tribunal: TJES
Processo: 5015934-74.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015934-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENCESLAU DA SILVA PINTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329, do Código Penal), com conversão da prisão em flagrante para preventiva na audiência de custódia. A defesa alega ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, e pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação de domicílio apta a ensejar a nulidade das provas obtidas; (ii) definir se o habeas corpus é via adequada para a análise de provas e da negativa de autoria; (iii) avaliar a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, com possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de nulidade probatória por violação de domicílio não se admite na via estreita do habeas corpus, especialmente quando o exame completo das provas não foi concluído nas instâncias ordinárias. (Precedente: STJ, AgRg no RHC n. 174.864/SP). A atuação dos policiais ao entrar no domicílio do paciente encontra-se justificada por fundadas razões, dado que uma mulher tentou dispensar pela janela material suspeito, posteriormente identificado como maconha, que despertou a atenção da unidade canina. O ingresso foi realizado com base na suspeita de flagrante em crime permanente, o que torna a ação lícita. O habeas corpus não comporta reexame de provas ou análise da negativa de autoria, conforme entendimento consolidado do STJ, que restringe essa medida às hipóteses de flagrante ilegalidade. (Precedente: STJ, AgRg no HC n. 907.344/SC). Os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram preenchidos, conforme art. 312, do CPP, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, a quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do paciente. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração justificam a custódia cautelar, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. (Precedente: STJ, HC 623.188/SP). A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inaplicável no caso em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico de reincidência do paciente, que demonstram risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; Código Penal, art. 329.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 174.864/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 907.344/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 724.602/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/3/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015934-74.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENCESLAU DA SILVA PINTO

Advogado(s) do reclamante: ABRAAO LOPES FERREIRA

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus

impetrada em favor de
Wenceslau da Silva Pinto
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0002172-04.2024.8.08.0024.

Consta, na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI,
da Lei nº 11.343/06, bem como do crime previsto no art. 329, do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante salienta que houve ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, em decorrência da violação de domicílio, que se deu sem autorização judicial. Argumenta, ainda, que o paciente não resistiu a prisão, tendo apenas se recusado a abrir a porta de sua residência, o que se consubstanciaria em tentativa legítima de proteger o seu domicílio.

A defesa sustenta, por fim, a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente em razão de o paciente ter residência fixa e trabalho lícito.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, postula a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa sustent
a
a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da violação de domicílio, alegando, para tanto, que os policiais
militares
adentraram
na residência do réu sem mandado judicial e autorização dos moradores, o que configura violação de domicílio.

A esse respeito, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade das provas em sede de
habeas corpus,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente,
“o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

De toda sorte, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais militares,
uma vez que, ao que parece, as buscas realizadas na casa do paciente somente foram realizadas após os policias avistarem uma mulher tentando jogar pela janela material embalado, que chamou a atenção da cadela Sindy, da unidade K9, em que constava aproximadamente 1 kg de maconha.

Assim,
infere-se da documentação trazida pela defesa que a entrada em domicílio por parte dos policiais se deu não somente em razão de meras suspeitas, mas

em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, tornando lícita a conduta dos militares.

Lado outro, a questão sequer foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que a incursão aprofundada no tema se revela em indevida supressão de instância.

Nesse particular, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. APREENSÃO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). O paciente foi preso em flagrante após a apreensão de grandes quantidades de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), além de balanças de precisão e materiais utilizados para embalagem. A defesa alegou ilicitude das provas obtidas, com base em violação de domicílio, e requereu a absolvição do paciente. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de violação de domicílio que possa ensejar a nulidade das provas; (ii) analisar se é possível reexaminar o conjunto fático-probatório no âmbito do habeas corpus. 3. Não houve violação de domicílio, conforme relatado nos autos, pois a apreensão das drogas ocorreu após o réu ter tentado se desfazer dos entorpecentes, lançando-os pela varanda, o que, aliado à fuga do local, justificou o ingresso dos policiais no imóvel. Dessa forma, a ação policial se deu com base em fundadas razões, e não se configurou ilegalidade na apreensão dos materiais ilícitos.
4. O habeas corpus não se presta à reanálise de provas, sendo inviável o exame aprofundado do acervo fático-probatório nesta via estreita. A questão da alegada ilicitude das provas não foi arguida nas instâncias ordinárias e, por isso, seu exame neste momento incorreria em supressão de instância.
5. O uso do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou de revisão criminal não é admitido pela jurisprudência, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na presente hipótese. O entendimento pacificado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal corrobora essa interpretação. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 907.344/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE UOS PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIAS SUSCITADAS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO A IMPETRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como já sinalizado na decisão agravada, verificou-se, em consulta à página eletrônica da Corte de origem, que a defesa do paciente interpôs recurso especial contra o mesmo acórdão combatido neste writ.
2. Tal como constou do decisum combatido, "embora seja possível a análise, em habeas corpus, dos pleitos de declaração da nulidade das provas e de revisão da dosimetria da pena, nos termos desenvolvidos neste mandamus, entendo que a apreciação dessa matéria implica considerações que merecem ser mais bem examinadas no recurso especial já interposto pela defesa".
3. Logo, deve ser mantida a decisão pelo não conhecimento do habeas corpus. 4 . Agravo não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 939.914/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.).

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da nulidade em questão na via estreita do
habeas corpus.

Prosseguindo, a defesa argumenta que o paciente não resistiu a prisão, tendo apenas se recusado a abrir a porta de sua residência, o que se consubstanciaria em tentativa legítima de proteger o seu domicílio.

Não obstante o alegado, como cediço, a
análise da negativa de autoria

não é viável na via estreita do
habeas corpus
,

que não comporta
a análise de provas.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORTADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INEXISTENTE. DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO CPP. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que negou a ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal. O recorrente é acusado de roubo qualificado, com restrição de liberdade, em concurso de agentes, conforme artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, devido à alegada insuficiência de indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstrando justa causa para a ação penal. 4. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a inépcia da denúncia ou ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso.
5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do habeas corpus.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (RHC n. 203.543/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Dessa forma, também não há como se acolher o pleito de negativa de autoria quanto ao crime do art. 329, do Código Penal.

Por fim, a defesa sustenta a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que seria cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, especialmente em razão de o paciente ter residência fixa e trabalho lícito.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do

paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI,
da Lei nº 11.343/06, bem como do crime previsto no art. 329, do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, a magistrado
a quo
sopesou o que segue:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações de que o autuado estava realizando traficância. Após perseguição, encontraram aproximadamente 1kg de maconha bem como uma porção de skank
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado no Estado de Minas Gerais (tráfico de drogas).

[...]
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ademais, a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto ”.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que deu ensejo à apreensão de quase 1 kg de substância análogo a
skank
bem como o risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Além disso, também foi ressaltado que o paciente possui outros registros criminais no Estado de Minas Gerais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e o histórico criminal do paciente denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 12 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)